Tribunal: STJ
Processo: 1008819-61.2018.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524656 - SP(2023/0388216-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
EMBARGADO
: W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
EMBARGADO
: ITAQUERA ARTE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ALEGADA
ART. 1.022
OMISSÃO QUANTO A PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA
AÇÃO CONSIGNATÓRIA E QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. LIMITES DO JULGADO E DO
EFEITO DEVOLUTIVO. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO QUE DEMANDA
REEXAME DE PROVAS (
. SUCUMBÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ)
RECONVENÇÃO
AJUSTADA.
SUCUMBÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL
MANTIDA
POR
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, deu provimento ao recurso especial para
extinguir a reconvenção em ação de consignação de chaves e julgou
prejudicado o apelo da parte adversa.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão quanto ao pedido de
ressarcimento do autor formulado na ação consignatória, relativo a
gastos entre a denúncia da locação e o depósito das chaves; (ii) há
omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais da ação
principal.
3. Não há omissão quando o acórdão delimita corretamente o thema
e decide apenas a questão federal devolvida
decidendum
(admissibilidade da reconvenção à luz do
VI, da
art. 67,
. Pretensão indenizatória própria do autor na ação
Lei no 8.245/1991)
Documento eletrônico VDA55107582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ec216e6-5dc3-49e9-84b1-09693a57218e

consignatória demanda reexame do acervo fático-probatório e não
integrou o capítulo impugnado no recurso especial, o que afasta sua
apreciação nesta via (
.
Súmula 7/STJ)
4. A sucumbência da reconvenção foi expressamente ajustada no
acórdão. A distribuição dos ônus na ação consignatória permanece
por fundamentos autônomos (decaimento do autor em pedidos
próprios) e não foi devolvida ao julgamento, afirmando-se sua
estabilidade. Embargos de declaração não se prestam à reforma do
julgado nem à ampliação de seus limites objetivos (art. 1.022 do CPC).
5. Embargos de declaração de SANTANDER rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55107582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ec216e6-5dc3-49e9-84b1-09693a57218e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524656 - SP(2023/0388216-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
EMBARGADO
: W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
EMBARGADO
: ITAQUERA ARTE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ALEGADA
ART. 1.022
OMISSÃO QUANTO A PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA
AÇÃO CONSIGNATÓRIA E QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. LIMITES DO JULGADO E DO
EFEITO DEVOLUTIVO. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO QUE DEMANDA
REEXAME DE PROVAS (
. SUCUMBÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ)
RECONVENÇÃO
AJUSTADA.
SUCUMBÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL
MANTIDA
POR
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, deu provimento ao recurso especial para
extinguir a reconvenção em ação de consignação de chaves e julgou
prejudicado o apelo da parte adversa.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão quanto ao pedido de
ressarcimento do autor formulado na ação consignatória, relativo a
gastos entre a denúncia da locação e o depósito das chaves; (ii) há
omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais da ação
principal.
3. Não há omissão quando o acórdão delimita corretamente o thema
e decide apenas a questão federal devolvida
decidendum
(admissibilidade da reconvenção à luz do
VI, da
art. 67,
. Pretensão indenizatória própria do autor na ação
Lei no 8.245/1991)
Documento eletrônico VDA54830782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:01
Código de Controle do Documento: 7b751153-0cfd-4be2-83e0-a9792f77b9b0

consignatória demanda reexame do acervo fático-probatório e não
integrou o capítulo impugnado no recurso especial, o que afasta sua
apreciação nesta via (
.
Súmula 7/STJ)
4. A sucumbência da reconvenção foi expressamente ajustada no
acórdão. A distribuição dos ônus na ação consignatória permanece
por fundamentos autônomos (decaimento do autor em pedidos
próprios) e não foi devolvida ao julgamento, afirmando-se sua
estabilidade. Embargos de declaração não se prestam à reforma do
julgado nem à ampliação de seus limites objetivos (art. 1.022 do CPC).
5. Embargos de declaração de SANTANDER rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER S.
A. (SANTANDER), contra acórdão desta Terceira Turma no
que
AREsp 2524656/SP,
conheceu os agravos, deu provimento ao recurso especial do SANTANDER para
extinguir a reconvenção e julgou prejudicado o recurso especial da W2ROM (e-STJ, fls.
), assim ementado:
2323/2333
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES.
RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AO
IMÓVEL. DESCABIMENTO.
VI, DA
ROL
ART. 67,
LEI No 8.245/91.
TAXATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVOS CONHECIDOS.
RECURSO
ESPECIAL
DE
SANTANDER
PROVIDO
PARA
EXTINGUIR A RECONVENÇÃO. RECURSO DE W2ROM, QUE
DISCUTIA
O
MÉRITO
RECONVENCIONAL,
JULGADO
PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia principal a definir a
possibilidade de o locador, em reconvenção na ação de consignação
de chaves, formular pedido de indenização por danos materiais para a
realização de reparos no imóvel locado. 2. O rol de matérias passíveis
de serem deduzidas em reconvenção na ação de consignação de
aluguel e acessórios da locação, previsto no
VI, da
art. 67,
é taxativo, limitando-se ao pedido de despejo e à
Lei n. 8.245/91,
cobrança dos valores objeto da consignatória ou de suas diferenças.
3. A pretensão de ressarcimento por danos ao imóvel demanda
dilação probatória incompatível com o rito e o objeto da ação
consignatória, devendo ser buscada em ação autônoma, sob pena de
desvirtuamento do procedimento especial e ofensa a opção legislativa
pela celeridade. 4. A função precípua do Superior Tribunal de Justiça
de uniformizar a interpretação da lei federal impõe a correção de error
in procedendo das instâncias ordinárias, ainda que a instrução
processual tenha avançado, a fim de garantir a segurança jurídica e a
integridade do sistema. 5. O provimento do recurso especial do
SANTANDER, para extinguir a reconvenção, acarreta a perda
Documento eletrônico VDA54830782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:01
Código de Controle do Documento: 7b751153-0cfd-4be2-83e0-a9792f77b9b0

superveniente do objeto do recurso especial da W2ROM, que visava
discutir o mérito da pretensão indenizatória (extensão dos lucros
cessantes), tornando-o prejudicado. 6. Agravos conhecidos. Recurso
especial de SANTANDER conhecido e provido. Recurso especial de
W2ROM julgado prejudicado. (e-STJ, fls.
)
2323/2324
Nas razões dos aclaratórios, SANTANDER apontou
omissão sobre os
(1)
danos materiais que afirma ter suportado entre a denúncia da locação e o depósito das
chaves, como gastos com segurança, obras e pagamento de aluguéis e acessórios,
pedindo o respectivo ressarcimento;
omissão quanto à distribuição do ônus
(2)
sucumbencial na ação consignatória, sustentando ter sido vencedor integral e ser
indevida sua condenação à metade das custas e honorários (e-STJ, fls.
).
2338/2341
Houve apresentação de contraminuta por W2ROM (W2ROM) (e-STJ, fls.
).
2354/2356
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, como se sabe, são um recurso de
fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de
matéria já decidida ou à reforma do julgado em sua essência.
No caso, o embargante aponta duas supostas omissões no acórdão desta
Terceira Turma. Contudo, uma análise atenta revela que as teses recursais partem de
premissas equivocadas e buscam, por via transversa, um reexame do mérito e uma
ampliação indevida dos limites objetivos do que foi julgado, o que não se pode admitir.
Analiso, em separado, cada um dos pontos.
(1) Da Inexistente Omissão sobre o Pedido de Indenização do Embargante
O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado seu
pedido de ressarcimento pelos danos materiais que alega ter suportado (gastos com
segurança, obras e aluguéis) no período em que as locadoras se recusaram a receber
as chaves do imóvel.
A alegação não se sustenta.
O acórdão embargado, de forma clara e precisa, delimitou o objeto de sua
análise, qual seja, a questão de direito federal referente à admissibilidade de
reconvenção para pleitear indenização por danos ao imóvel em ação de consignação
Documento eletrônico VDA54830782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:01
Código de Controle do Documento: 7b751153-0cfd-4be2-83e0-a9792f77b9b0

de chaves. A conclusão pelo provimento do recurso do SANTANDER se deu
estritamente para corrigir o
da instância ordinária, reafirmando a
error in procedendo
taxatividade do rol previsto no
VI, da
art. 67,
Lei no 8.245/91.
O silêncio do julgado sobre o pleito indenizatório do próprio embargante não
configura omissão, mas sim a correta e necessária observância dos limites de
competência desta Corte Superior. A análise de tal pedido: (a) demandaria,
inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
e (b) representaria o julgamento de matéria que não foi objeto do
Súmula 7/STJ;
recurso especial, extrapolando o
devolvido a este Tribunal.
thema decidendum
A pretensão indenizatória do embargante, formulada na petição inicial da
ação consignatória, é matéria a ser dirimida pelas instâncias ordinárias, soberanas na
análise de fatos e provas. Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, cuja missão
constitucional é a uniformização da interpretação da lei federal, substituir-se ao juízo de
origem para decidir sobre o mérito de pedido que não integrou o capítulo da decisão
efetivamente impugnado no apelo nobre.
Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim o estrito cumprimento do
papel jurisdicional desta Corte.

(2) Da Inexistente Omissão sobre os Ônus Sucumbenciais da Ação Principal
Também improcede a alegação de omissão quanto à distribuição dos ônus
sucumbenciais. O embargante confunde a sucumbência da lide secundária
(reconvenção), que foi efetivamente revista, com a sucumbência da lide principal (ação
consignatória), que permaneceu hígida por fundamentos próprios e autônomos.
Primeiramente, não corresponde à realidade a alegação no sentido de que o
acórdão tenha silenciado sobre a sucumbência. Ao contrário, ao dar provimento ao
recurso especial para extinguir a reconvenção, esta Turma foi explícita e cabal ao tratar
da matéria, como se vê no seguinte trecho do voto condutor:

Em decorrência do provimento do recurso do SANTANDER e da
consequente extinção da reconvenção, inverto integralmente os ônus
sucumbenciais relativos a lide secundária. Condeno as recorridas
(reconvintes) ao pagamento das custas processuais da reconvenção e
dos honorários advocatícios em favor dos patronos do recorrente
(reconvindo), os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
reconvencional, nos termos do § 2 o, do CPC. (e-STJ, fl. 2333, grifos
acrescidos)

O acórdão, portanto, cumpriu integralmente seu dever, ajustando a
sucumbência da lide que efetivamente julgou.
A pretensão do embargante de que esta Corte reavaliasse a sucumbência
da ação principal é equivocada. Com efeito, a sucumbência recíproca na ação principal
Documento eletrônico VDA54830782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:01
Código de Controle do Documento: 7b751153-0cfd-4be2-83e0-a9792f77b9b0

não era consequência da procedência da reconvenção, mas sim do decaimento parcial
do próprio embargante em seus pedidos iniciais. O próprio acórdão embargado, ao
analisar e afastar a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, deixou registrado
este ponto, citando a decisão do Tribunal de origem:

Ainda, no tocante a fixação dos honorários e a distribuição da
sucumbência, o acórdão manteve expressamente os critérios da
sentença, destacando que houve sucumbência recíproca, porquanto
ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos (e-STJ, fl. 1885).
(e-STJ, fl. 2327)

Ora, se a sucumbência recíproca na ação consignatória decorreu do fato de
o SANTANDER não ter obtido êxito em todos os seus pedidos na lide principal, a
posterior extinção da reconvenção em nada altera essa realidade. A vitória no recurso
especial não tem o condão de transformar em procedente um pedido que foi julgado
improcedente na origem.
Em suma, o embargante busca, por meio de uma suposta omissão, um
resultado que não obteve e que não poderia obter por esta via recursal: a reforma de
um capítulo da decisão que transitou em julgado e que se sustenta em fundamentos
que não foram abalados pelo julgamento do recurso especial.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO
RECURSO . EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de
declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da
decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir
omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o
que não é o caso dos autos. 2 . É descabida a pretensão da parte
embargada de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
na hipótese, porquanto inexistente o caráter protelatório
CPC/2015,
apontado. 3 . Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp:
TERCEIRA TURMA, DJe
1.674.978/RJ,
23/06/2022)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54830782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:01
Código de Controle do Documento: 7b751153-0cfd-4be2-83e0-a9792f77b9b0

Nessas condições,
os embargos de declaração de SANTANDER.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:01
Código de Controle do Documento: 7b751153-0cfd-4be2-83e0-a9792f77b9b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.524.656 / SP
Número Registro: 2023/0388216-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088196120188260006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
AGRAVADO
: W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
AGRAVADO
: ITAQUERA ARTE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 936864af-47ab-44b3-afb8-e7b6c8c6adda

DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
EMBARGADO : W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
EMBARGADO : ITAQUERA ARTE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 936864af-47ab-44b3-afb8-e7b6c8c6adda